Tribunal: TJES
Processo: 0006091-16.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Doação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006091-16.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: LUCIANO DE OLIVEIRA PACHECO

APELANTE: REGINA KIEFER e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS TEMPORAIS DA CONCESSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que acolheu impugnação ao valor da causa e condenou o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, concedendo-lhe, todavia, em sede recursal, o benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o benefício da gratuidade de justiça deferido ao embargado produz efeitos ex tunc ou ex nunc; (ii) se é cabível a condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de impugnação ao valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça concedido em sede recursal produz efeitos
ex nunc
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, não alcançando despesas processuais anteriores ao deferimento.

4. A impugnação ao valor da causa, seja formulada sob a égide do CPC/1973 seja quando da vigência do CPC/2015, não enseja a imposição de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O benefício da gratuidade de justiça concedido em sede recursal produz efeitos
ex nunc
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, não alcançando despesas processuais anteriores ao deferimento.

2. A impugnação ao valor da causa, seja formulada sob a égide do CPC/1973 seja quando da vigência do CPC/2015, não enseja a imposição de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/1973, art. 261.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.541.334/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/9/2024;
STJ, EDcl na MC nº 6.134/MG, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/5/2004;
STJ, AgInt na AR nº 4.206/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
REGINA KIEFER
e
LAYLA KIEFER PACHECO
em face do v. acórdão de id. 7804750, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado (
LUCIANO DE OLIVEIRA PACHECO
), mantendo inalterada a r. sentença objurgada (fls. 89/90v), oportunidade em que deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao apelante, ora embargado.

Em suas razões recursais (id. 7836372), as embargantes alegam que o v. acórdão incorre em omissão ao deixar de pronunciar se o deferimento da gratuidade de justiça produziria efeitos
ex tunc
ou
ex nunc,
postulando que o vício seja colmatado, declarando-se a produção de efeitos
ex nunc
.

Em contrarrazões recursais, por sua vez, o embargado requer a atribuição de eficácia
ex tunc
do deferimento do benefício (id. 8754493).

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de omissão, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”
(art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Na hipótese dos autos, tenho que o v. acórdão, de fato, olvidou-se do exame da questão afeta aos honorários advocatícios sucumbenciais, e não apenas na linha pretendida pelas embargantes, isto é, quanto à delimitação da eficácia no tempo do benefício, mas também quanto ao próprio cabimento de condenação do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, como passo a expor.

De início, saliento que
os ônus sucumbenciais consubstanciam matéria de ordem pública, razão pela qual impedimento algum há em que, nesta sede, se examine o seu (des)cabimento, não havendo que se cogitar de reformatio
in pejus
em desfavor das embargantes (Data: 22/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000670-48.2021.8.08.0056, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Dito isso, válido esclarecer que
o feito de origem consiste em impugnação ao valor da causa apresentada em autos apartados, sob a égide do CPC/1973 (art. 261), mediante o recolhimento de custas processuais (fls. 77/79), tendo sido a impugnação acolhida, o que culminou na condenação do ora embargado ao pagamento
das custas processuais e de verba
honorária sucumbencial fixada em 10% sobre o valor
da causa.

Assim, sob o viés do ressarcimento das
custas processuais
, necessário considerar que, não tendo o embargado requerido a gratuidade de justiça na origem -
pedido que formulou apenas em sede de apelação
-, certo é que a concessão do benefício em sede recursal produz apenas efeitos prospectivos, isto é,
ex nunc
.

Este é o entendimento remansoso assentado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício, como se verifica, por todos, dos arestos abaixo reproduzidos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer momento processual e deferido se demonstrada a alegada situação de hipossuficiência econômica. No entanto, a concessão não alcança as condenações anteriores ao pedido, operando efeitos ex nunc. II. Recurso conhecido e desprovido
. (Data: 08/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5009955-68.2023.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, em que pese o deferimento da gratuidade de justiça ao apelante, ora embargado, resta mantida a sua condenação
a ressarcir as custas processuais despendidas pelas embargantes (fls. 77/79).

De outro lado, oportuno salientar que o incidente de impugnação ao valor da causa -
lembre-se, formulado sob a vigência do CPC/1973
- não enseja a imposição de verba honorária sucumbencial, consoante a jurisprudência do c. STJ, segundo a qual “a impugnação ao valor da causa enseja a formação de autos apartados para decidir incidente do processo, mas
não ensejam processo incidente resultante em sucumbência geradora de honorários advocatícios
” (EDcl na MC n. 6.134/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/5/2004, DJ de 31/5/2004, p. 172).

É de se notar, ainda, que, conquanto a impugnação tenha sido deduzida sob a égide do CPC/1973, a r. sentença que fixou a verba honorária sucumbencial é datada de 16 de setembro de 2020, ou seja, foi proferida já quando vigente o CPC/2015.

Neste caso, considerando-se que “o diploma processual aplicável para a fixação dos honorários advocatícios
é aquele vigente na data do provimento jurisdicional que a impõe
” (AgInt na AR n. 4.206/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 7/3/2024), também à luz do CPC/2015 descabe cogitar da fixação de verba honorária sucumbencial em sede de impugnação ao valor da causa.

Assim, conquanto razão assista às embargantes quanto à eficácia
ex nunc
da concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, fato é que,
in casu
, não se admite a condenação do embargado em honorários sucumbenciais, independentemente da concessão de gratuidade em seu favor e da eficácia prospectiva do benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO,
para aclarar que o benefício da gratuidade de justiça deferido em favor do apelante, ora embargado, produz efeitos prospectivos (
ex nunc
), oportunidade em que,
ex officio
, afasto a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantida a obrigação de ressarcir as custas processuais despendidas pelas embargantes, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.